Tribunal: TJMT
Processo: 0002538-64.2013.8.11.0050
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002538-64.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPO NOVO DO PARECIS (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL – CONCESSAO DA LIMINAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Concedida a medida liminar e cumprida a obrigação de fazer requerida pelo Ministério Público, a ratificação da decisão se tratava de medida imperativa.

2. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

3. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto aos direitos da criança e do adolescente, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO face a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 2538-64.2013.8.11.0050 (Código 64512), julgou procedentes os pedidos ministeriais, para determinar a disponibilização imediata de um auxiliar de professor para acompanhar a turma de educação infantil da Escola Estadual União da Chapada, localizada no município de Campo Novo do Parecis, bem como a adequação e infraestrutura da referida escola, nos termos descritos na inicial (Id. 2572093).

Inconformado com a decisão proferida, foi interposto recurso de apelação (Id. 2572098 e 2572099), no qual o Apelante alega, sua ilegitimidade passiva para figurar na ação civil pública, uma vez que cabe aos Estados atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e médio e aos Municípios resta promover eficientemente o ensino fundamental e a educação infantil.

Sustenta a impossibilidade do uso da ação civil pública como instrumento para a concretização de materialidades governamentais.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando a sentença atacada.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 2572102 e 2572103).

O Parecer Ministerial (Id. 2820561) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO face a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 2538-64.2013.8.11.0050 (Código 64512), julgou procedentes os pedidos ministeriais, para determinar a disponibilização imediata de um auxiliar de professor para acompanhar a turma de educação infantil da Escola Estadual União da Chapada, localizada no município de Campo Novo do Parecis, bem como a adequação e infraestrutura da referida escola, nos termos descritos na inicial.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Campo Novo do Parecis objetivando a contratação imediata de um professor auxiliar para acompanhar a turma da educação infantil na Escola Estadual União da Chapada, bem como adequação da infraestrutura da escola para atender as crianças da educação infantil.

Foi parcialmente deferida antecipação da tutela pretendida, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Novo do Parecis providenciem as medidas necessárias para contratação imediata de um auxiliar de professor no acompanhamento da turma da educação infantil da Escola Estadual União da Chapada, bem como adequação da infraestrutura do banheiro à idade das crianças de 04 a 05 anos, além da construção de um obstáculo (muro e/ou cerca)

em torno do colégio, o prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa (Id. 2571590).

Em sede de contestação (Ids. 2571841 e 2571842), o Estado de Mato Grosso aduziu a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente ação, já que a educação infantil representa a materialidade inserida no âmbito das atribuições municipais.

Sustentou, ainda, ser descabida a intervenção do Judiciário nas questões de políticas públicas, bem como os programas de educação, em especial no tocante ao ensino infantil, devem se pautar no principio da universalidade, objetivando atender o maior número de cidades possíveis, e, ao final, pugnou para que a ação seja improcedente.

O Município de Campo Novo dos Parecis deixou de apresentar contestação.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os procedentes os pedidos ministeriais, ao fundamento de que é necessária a efetivação dos preceitos advindos do princípio da proteção às crianças e aos adolescentes e das diretrizes e bases legais e constitucionais para educação.

Pois bem.

Inicialmente, sobre a alegação de ilegitimidade passiva do Estado, tem-se que a mesma não merece acolhimento.

Isso porque
se trata de uma escola estadual, onde foi realizada uma parceria entre a Assessoria Pedagógica do Estado com a Secretaria de Educação do Município para atender aos pedidos da comunidade local, onde a Escola Estadual União da Chapada cedeu uma sala de aula para atendimento destes alunos e a Secretaria Municipal de Educação cedeu uma professora para atender esses alunos de 4 e 5 anos, não podendo o Município de Campo Novo do Parecis fazer investimentos na estrutura do prédio da aludida escola, por se tratar de prédio pertencente ao Estado de Mato Grosso
.

Dessa forma, o Estado possui responsabilidade objetiva, uma vez que cedeu o espaço para atendimento desses alunos (Id. 2571579) mesmo não tendo estrutura para tal e sabendo que as crianças da educação infantil possuem necessidades diferentes das maiores.

E, como bem destacou o Ministério Público em seu parecer, o Apelante também possui o dever de fornecer educação em qualquer grau de ensino, tendo em vista que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem organizar seus sistemas em regime de colaboração, conforme artigo 211 da Constituição Federal, verbis:

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

Assim, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Por conseguinte,
sabe-se que o art. 227 da Constituição Federal resguarda o dever de assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional supracitada em seu artigo 4o, bem como em seu artigo 53 dispõe que
“a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”.

Dessa forma, mostra-se
como dever do Estado (
lato sensu
) prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, com o escopo de promover verdadeira inclusão social do estudante. Por outro lado, a efetivação do direito à educação, por consubstanciar direito fundamental e indisponível, não se encontra adstrito à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública.

Nesse compasso,
tem sido reconhecido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes.

Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte
.

In casu
, extrai-se dos documentos que acompanham a inicial (Id. 2571579 e 2571580) que a Escola Estadual
União da Chapada não possui um auxiliar de professor para acompanhar a turma de educação infantil nem apresenta estrutura adequada para os alunos da educação infantil, tais como infraestrutura do banheiro para crianças de 04 a 5 anos, ausência de muro/cerca em torno da escola,
tampouco de área de lazer própria para essa faixa etária.

Ainda de acordo com o art. 227 da Constituição Federal e art. 4o do ECA, o Estado tem o dever constitucional de garantir às crianças e adolescentes, o acesso escolar em condições condignas, onde possam se desenvolver de forma saudável e a salvo de todo e qualquer risco a sua integridade física e moral.

Nesse diapasão, o artigo 98 do ECA dispõe que
“as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos na referida lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado
”.

Portanto, diante da omissão da Administração Pública em providenciar, voluntariamente, as adequações necessárias para resguardar o direito fundamental à educação, mostra-se possível a intervenção do Judiciário, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2o da Constituição Federal.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REFORMA EM ESCOLA. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2o da Constituição Federal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (destaquei)

(STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI No 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER -

OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – CARACTERIZAÇÃO –SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

2.
De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, situação evidenciada no caso em apreço.

(N.U 0002024-27.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL “LUCAS PACHECO DE CAMARGO”, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – COMPROVAÇÃO DAS MÁS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO E PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – MANUTENÇÃO DO ATO DECISÓRIO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito assegurado constitucionalmente, tem a prerrogativa de determinar que a Administração Pública proceda à reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

(N.U 1006700-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — REFORMA/AMPLIAÇÃO EM ESCOLA ESTADUAL — ACESSO À EDUCAÇÃO — DIREITO FUNDAMENTAL — RECURSO NÃO PROVIDO.

O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

[...]
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.
[...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

Recurso não provido.

(N.U 1010696-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

Posto isso,
inexistindo violação ao princípio da separação dos Poderes e não se mostrando legítima a aplicação da teoria da reserva do possível, a sentença objurgada deve ser mantida
.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que a Ação Civil Pública foi promovida com o escopo de proteger valores fundamentais, quais sejam, a dignidade da pessoa humana, mais precisamente, a proteção integral e prioritária às crianças e adolescentes que estudam na Escola Estadual União da Chapada, localizada no Município de Campo Novo do Parecis/MT, porquanto aquele estabelecimento de ensino encontrava-se com estrutura precária, sem banheiro adequado, sem parque infantil, sem muro e a beira de uma estrada movimentada, sem auxiliar conforme esta previsto na legislação municipal, dentre outras irregularidades.

Sobre o tema versado, garante o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 15 e 18 que:

Art. 15.
A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.
[Grifou-se]

Art. 18.
É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor
. [Grifou-se]

Assim, diante da grave situação em que se encontram as crianças que ali estudam, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal, porquanto, conforme ressaltado pelo i. Promotor de Justiça da instância de piso na inicial:

‘(...)
O dano irreparável ou de difícil reparação se consubstancia na medida em que os alunos estão expostos a um atendimento escolar deficiente, mormente porque, se não bastasse a ausência de um profissional auxiliar para laborar em conjunto com a professora, conforme constou nas exposições acima, ainda há de se reconhecer que as crianças estão expostas a riscos iminentes de acidentes, haja vista que utilizam banheiros desproporcionais a sua idade, bem como não há cerca/muro que impeça o acesso dos alunos, frisa-se crianças, a uma estrada movimentada, além do local estar totalmente desprovido de área destinada à recreação (parquinho).

(...) Infere-se que a demora na resposta judicial compromete de forma irreparável não só o bom desenvolvimento intelectual das crianças, como também permite a exposição iminente destas a riscos a própria vida” (ID 2571412 a 2571578) [Grifo nosso]

(...)Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, o Estado tem o dever constitucional de garantir às crianças e adolescentes, o acesso escolar em condições condignas, onde possam se desenvolver de forma saudável e a salvo de todo e qualquer risco a sua integridade física, moral e espiritual.

Nesse contexto, o fenômeno da judicialização tem-se destacado, transferindo ao Poder Judiciário a revisão e implementação de políticas públicas, diante da omissão do Poder Público em cumprir com os seus deveres, revendo as regras do jogo democrático.

Com isso, o Magistrado, deparando-se com lesão ou ameaça a direito, poderá intervir nos demais Poderes, calcado no Principio da Separação dos Poderes e no mecanismo de freios e contrapesos, suprindo a ilegalidade, fundamento este extraído do artigo 5°, inciso XXXV, da CF/1988.

Descabida, portanto, a alegação de que a sentença feriu o Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que tem o Poder Judiciário o dever de intervir ante a omissão do Poder Executivo visando garantir que direitos fundamentais insculpidos na Constituição Federal saiam do papel e sejam imediatamente implementados, em especial quando estão em cena valores constitucionais mais elevados. (...)”

Esse também é o entendimento deste tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TESOURO/MT – CONCESSAO DA LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE FAZER PELO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE RATIFICACAO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO PROVIDO.

Concedida a medida liminar e cumprida a obrigação de fazer requerida pelo Ministério Público, a ratificação da decisão se tratava de medida imperativa.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto aos direitos da criança e do adolescente, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

(N.U 0001513-53.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível do Estado de Mato Grosso, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021